Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-15.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700024-15.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: ROGERIO PEREIRA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN em face de decisão proferida nos autos do processo 0709053-06.2021.8.07.0018, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender a exigibilidade dos débitos referentes ao veículo objeto dos autos posteriores a 16 de dezembro de 2010 e lançados em desfavor do autor e, ainda, para determinar aos réus que promovam a baixa das inscrições em dívida ativa e protestos a ele referentes, bem como ao DETRAN/DF que retire a pontuação do prontuário do autor. Os agravantes discordam no tocante à determinação de baixa da inscrição em dívida ativa e baixa das pontuações do prontuário do autor pelo fato de que, ao final do processo, caso reste vencedora, a Fazenda Pública fique impossibilitada de cobrar o crédito tributário em razão de extrapolação do prazo decadencial, que não se suspende ou se interrompe. Requerem a concessão do efeito suspensivo parcial da decisão antecipatória deferida para que seja alterada a determinação de baixa da inscrição em dívida ativa e de baixa das pontuações, para a suspensão da exigibilidade dos débitos tributários e não tributários e demais providências administrativas No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Para demonstrar o perigo da demora, a parte recorrente discorre sobre eventual perda do direito de constituição de crédito tributário em razão da extrapolação do prazo decadencial, sem demonstrar quaisquer dados concretos, como termo inicial e termo final, por exemplo. Sabe-se que os juizados prezam pela celeridade e que os processos juizados neste Tribunal tendem a ter rápida resolução. Desta forma, não me parece provável que o fato de não poder esperar o julgamento pelo colegiado por esta Turma Recursal resultará na perda do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário e que o mesmo será extinto contando os cinco anos do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado ou da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado, como menciona o artigo 173 do Código Tributário. Assim, não há que falar em concessão de efeito suspensivo, devendo o mesmo seguir o trâmite de intimações e retorno para confecção do voto seguido da inclusão em pauta para julgamento pelo colegiado. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2022 18:38:41. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator